Tribunal: TJMT
Processo: 1044258-11.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044258-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANDA APARECIDA SILVA CAMPOS - CPF: 161.966.001-68 (APELADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. FRATURA VERTEBRAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONCAUSA PREEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa de transporte coletivo contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00, em razão de acidente ocorrido no interior de ônibus que resultou em fratura da vértebra lombar L3 da passageira, com comprometimento físico permanente de 15% do patrimônio corporal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, considerando o percentual de comprometimento físico de 15% e a existência de doença degenerativa crônica como concausa; (ii) verificar se a empresa recorrente sucumbiu em parte mínima do pedido, o que justificaria a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC quanto aos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A existência de concausa preexistente (doença degenerativa) não exclui a responsabilidade civil do transportador quando o evento traumático é determinante para a ocorrência da lesão.

4. Na fixação do valor da indenização por danos morais decorrentes de lesão permanente, deve-se considerar não apenas o percentual de comprometimento físico, mas também as repercussões da lesão na vida da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por WANDA APARECIDA SILVA CAMPOS em ação de indenização por danos morais e materiais, nos seguintes termos:

“Quanto ao mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais), corrigido pelo IPCA a partir da data desta sentença e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA desde a citação.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 321131921), a apelante argumenta que a sentença deve ser reformada em dois pontos: 1) para minorar o valor arbitrado a título de danos morais, considerando que o laudo pericial apontou comprometimento físico de apenas 15% e a existência de doença degenerativa crônica como concausa; e 2) para afastar a condenação em custas e honorários, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, por entender que sucumbiu em parte mínima do pedido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O primeiro ponto questionado pela apelante diz respeito ao valor fixado a título de danos morais, que entende ser excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando o resultado da perícia médica que apontou comprometimento físico de 15% e a existência de doença degenerativa crônica como concausa.

Para analisar adequadamente esta questão, é necessário primeiro compreender o que são danos morais e quais critérios devem orientar sua quantificação. O dano moral consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa. Em termos mais simples, é o sofrimento, a angústia, o abalo psicológico, a humilhação ou constrangimento que foge à normalidade e interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

No caso em análise, ficou comprovado que a autora sofreu fratura na vértebra lombar L3 em decorrência do acidente ocorrido no interior do ônibus da empresa apelante. O laudo pericial confirmou o nexo causal entre o evento e a lesão, embora tenha apontado a existência de doença degenerativa crônica como concausa, ou seja, um fator preexistente que contribuiu para o resultado danoso, mas não foi sua causa exclusiva.

No âmbito da responsabilidade civil, a teoria da causalidade adequada, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, considera como causa do dano o evento que, segundo o curso normal das coisas e a experiência comum, mostra-se apto a produzir o resultado. No caso concreto, o trauma sofrido no interior do ônibus, quando a autora foi arremessada contra o teto do coletivo em razão da passagem brusca por um redutor de velocidade, apresenta-se como causa adequada da fratura vertebral, conforme confirmado pela perícia médica. A existência de doença degenerativa crônica, embora tenha contribuído para o resultado, não rompe o nexo causal entre a conduta da empresa transportadora, por meio de seu preposto, e o dano sofrido pela autora.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PEDESTRE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. REFORÇO ARGUMENTATIVO. CONTRADITÓRIO. VIABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, em ação de indenização por danos morais decorrente de atropelamento de pedestre. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quanto à fundamentação do acórdão recorrido e à admissibilidade de pareceres unilaterais.

3. A questão em discussão também envolve a análise da incidência da Súmula n. 7 do STJ, quanto à revisão do valor da indenização por danos morais e à comprovação do nexo causal entre o acidente e o óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada foi mantida, pois o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, não havendo omissão ou contradição que justifique a nulidade.

5. A Corte estadual concluiu pela existência de nexo causal entre o atropelamento e o óbito, aplicando a teoria da causalidade adequada, com base nas provas dos autos.

6. A revisão do valor da indenização por danos morais é inviável, pois o montante fixado não se mostra irrisório ou exorbitante, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

7. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme a jurisprudência do STJ e a Súmula n. 54.

8. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que é permitida a juntada extemporânea de documentos, até mesmo na fase recursal, desde que observado o princípio do contraditório e ausente a má-fé da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente e não apresenta omissão ou contradição.
2. A existência de nexo causal entre o atropelamento e o óbito foi comprovada com base na teoria da causalidade adequada.
3. A revisão do valor da indenização por danos morais é inviável, salvo em casos de manifesta irrisoriedade ou exorbitância. 4. Os juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso 5. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que é permitida a juntada extemporânea de documentos, até mesmo na fase recursal, desde que observado o princípio do contraditório e ausente a má-fé da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 373; CC, art. 407.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.671.639/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 726.850/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018.”

(AgInt no AREsp n. 2.933.282/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)
(Negritei)

Embora a existência de doença degenerativa crônica configure concausa para o resultado danoso, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade civil da empresa transportadora, que responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros. A concausa preexistente, no entanto, deve ser considerada na quantificação do dano, não para excluir a responsabilidade, mas para adequar o quantum indenizatório à real extensão do dano atribuível ao evento. No caso concreto, mesmo considerando a predisposição da vítima em razão da doença degenerativa, o valor fixado na sentença mostra-se adequado, pois o nexo causal entre o acidente e a fratura vertebral foi confirmado pela perícia, sendo o trauma sofrido no interior do ônibus condição determinante para a lesão.

Quanto à extensão do dano, o percentual de 15% de comprometimento do patrimônio físico, apontado pelo laudo pericial, representa parâmetro objetivo que deve ser considerado na quantificação do dano moral, mas não é o único fator determinante. No caso concreto, embora o comprometimento físico seja de 15%, as consequências da lesão - fratura vertebral com achatamento significativo, dor crônica, limitação funcional permanente e necessidade de tratamentos continuados - justificam o valor fixado na sentença. A jurisprudência tem reconhecido que lesões permanentes na coluna vertebral, mesmo com percentuais moderados de comprometimento físico, ensejam indenizações significativas em razão das repercussões na qualidade de vida da vítima.

O magistrado de primeiro grau, ao fixar o valor da indenização, considerou adequadamente todos esses fatores, bem como o sofrimento imposto pela dor contínua, a necessidade de uso de colete ortopédico, exames, consultas médicas sucessivas e a perda da funcionalidade do segmento lombar da coluna. Considerou ainda a ausência de comprometimento neurológico grave e os parâmetros adotados em casos análogos.

O valor de R$ 35.000,00 fixado na sentença mostra-se, portanto, razoável e proporcional à extensão do dano sofrido pela autora. Não se trata de quantia exorbitante que possa caracterizar enriquecimento ilícito, tampouco de valor irrisório que desvalorize o sofrimento experimentado pela vítima. Ao contrário, representa justa compensação pelo dano moral decorrente da lesão à integridade física, considerando todas as circunstâncias do caso concreto.

Vale ressaltar que a fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar não apenas o percentual de comprometimento físico, mas também as repercussões da lesão na vida da vítima, o sofrimento experimentado, as limitações impostas e a natureza permanente ou temporária do dano. No caso em análise, embora o comprometimento físico tenha sido quantificado em 15%, trata-se de lesão permanente, que impõe limitações funcionais significativas e dor crônica, justificando o valor arbitrado.

Portanto, não há razão para reduzir o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, que deve ser mantido em R$ 35.000,00.

O segundo ponto questionado pela apelante refere-se à distribuição dos ônus sucumbenciais. Alega que, tendo sucumbido em parte mínima do pedido, deveria ser aplicado o disposto no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, que estabelece:
"Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários."

No caso em análise, embora a autora não tenha obtido êxito em todos os seus pedidos, o pedido de reconhecimento da responsabilidade civil da empresa e condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi acolhido. Os pedidos de lucros cessantes e pensionamento, que foram rejeitados, embora autônomos e principais, dependiam da comprovação de incapacidade laboral, que não foi demonstrada nos autos.

No caso concreto, não se pode afirmar que a empresa requerida tenha sucumbido em parte mínima, pois foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 35.000,00). Por outro lado, também não se pode afirmar que a autora tenha sucumbido em parte mínima, considerando a rejeição de pedidos que representavam mais de 90% do valor total pretendido.

Contudo, aplicando-se o princípio da causalidade, verifica-se que foi a conduta da empresa requerida que deu causa à propositura da ação, sendo sua a responsabilidade pelo evento danoso, conforme reconhecido na sentença com base na prova pericial. Além disso, a empresa resistiu à pretensão, negando sua responsabilidade e o nexo causal, teses que foram rejeitadas. Nesse contexto, justifica-se a condenação da empresa ao pagamento integral das custas e honorários, conforme determinado na sentença.

Importante observar que a sucumbência não se mede apenas pelo aspecto quantitativo (valor da condenação em relação ao valor pedido), mas também pelo aspecto qualitativo (acolhimento ou rejeição das teses jurídicas). No caso concreto, a tese central da autora - responsabilidade civil da empresa pelo acidente - foi integralmente acolhida, sendo rejeitados apenas pedidos que dependiam de prova específica não produzida.

Portanto, deve ser mantida a condenação da empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme determinado na sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025